Tribunal: CARF
Processo: 10880.978424/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978424/2012-19
ACÓRDÃO
1301-007.893 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INSUFICIÊNCIA
DA ESCRITURAÇÃO.
Nos termos do art. 967 do RIR/2018, a escrituração faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis. A apresentação dos Livros Diário e Razão, desacompanhados de
qualquer documento que demonstre o erro cometido, é insuficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, mormente
quando o contribuinte sequer retificou a sua DCTF para refletir o IRPJ que
seria o correto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.893 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978424/2012-19
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 82/89) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 8) analisou suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior relativo a DARF utilizado para a quitação de IRPJ trimestral (código 0220) do
período de apuração de 30/06/2009, não homologando a compensação em função da alocação
dos referidos valores.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
13/64), que foi rejeitada pela DRJ. O acórdão recorrido (fls. 73/76) concluiu que o contribuinte não
comprovou o direito creditório pleiteado, o que deveria ser feito “[...] por meio da escrituração
contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde”.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 82/89), defendendo a
aplicação do princípio da verdade material, para que seja analisada a documentação apresentada
com o recurso interposto (fls. 90/2.612). Afirma que, quando do preenchimento da DCTF do 2o
trimestre de 2009, informou o recolhimento aos cofres públicos do valor de R$ 911.765,14,
quando na realidade o tributo devido seria de R$ 899.758,55, havendo recolhimento a maior de
R$ 12.006,59. Informa que o valor pago indevidamente estaria registrado no Livro Razão.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 30/08/2019 (fls. 80), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 78), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório decorrente
de suposto pagamento indevido de IRPJ do segundo trimestre de 2009, no valor de R$ 12.006,59,
indeferido pelo Despacho Decisório por se encontrar integralmente alocado.
8.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, quando do preenchimento da
DCTF do 2o trimestre de 2009, informou o recolhimento aos cofres públicos do valor de R$
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.893 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978424/2012-19
3
911.765,14, quando na realidade o tributo devido seria de R$ 899.758,55, com isso havendo um
recolhimento a maior de R$ 12.006,59.
9.
A alegação foi rejeitada pela DRJ a partir dos seguintes fundamentos:
Postula a interessada direito creditório em tese decorrente de recolhimento
indevido ou a maior de IRPJ.
A pretensão não foi acolhida pois, conforme a DCTF apresentada pela empresa,
havia correspondência entre o recolhimento e o valor do débito declarado. Por
esse viés, inexistiu recolhimento indevido ou a maior.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em que alega que se equivocou ao preencher a DCTF e que o
valor correto seria o informado em DIPJ. Para sustentar sua tese traz aos autos
apenas as próprias Declarações e cópia do DARF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido deveria ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-
se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse
Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação
(manifestação de inconformidade) “mencionará os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir”.
No mesmo sentido, a Lei no 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual
do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o art. 373 do
Código de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil
(CC), para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre
em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 373 do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de
documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis e fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente como prova a mera apresentação da DIPJ. Por
regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, conforme dispõe o artigo 967 do RIR/2018:
“Art. 967. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.893 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978424/2012-19
4
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da
composição da base de cálculo dos tributos são elementos indispensáveis para
que se comprove a certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Destaco que o Contribuinte não trouxe aos autos nem o Livro Razão, nem o Livro
Diário.
Assim, na ausência de comprovação do direito creditório em tela, não merece
reforma a decisão combatida.
10.
Para contrapor a conclusão da DRJ, a Recorrente trouxe aos autos Livro Diário,
lançamento do Livro Razão do IRPJ a recuperar e DCTF (fls. 90/2.612):

11.
Ocorre que, como bem destacado pela DRJ, “[...] o crédito pretendido deveria ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde.” Nos termos do art. 967 do RIR/2018, a escrituração faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis. A Recorrente se limitou a
apresentar a escrituração sem qualquer documentação de suporte que demonstre o equívoco na
apuração do IRPJ. Além disso, sequer retificou a sua DCTF do período para refletir o suposto erro.
12.
Deste modo, entendo que não foi demonstrada a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, devendo ser mantido o acórdão da DRJ.
13.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2618
DF CARF MF
Original